Tribunal: STF
Processo: ARE 1205972
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Vistos.



    A parte autora, ora agravada, protocolou petição perante o Tribunal a quo aduzindo, em síntese, que:



    “Portanto, como se vê, o recurso extraordinário autárquico ainda pende de julgamento quanto ao mérito propriamente dito. D'outro bordo, no que diz respeito à discussão atinente aos índices de correção monetária, houve o trânsito em julgado.



    Assim, tem-se que a decisão proferida pelo C. STF neste presente processo partiu de premissa equivocada ao deliberar exclusivamente sobre a questão relacionada ao Tema 810 de repercussão geral e determinar a devolução dos autos ao tribunal de origem, uma vez que sobre essa matéria não pende mais qualquer discussão nos presentes autos.” 



    Diante disso, o Tribunal de origem fez nova remessa do feito ao STF.



    Decido.



    O Tribunal de origem, em 24/4/2019, remeteu os autos para esta Suprema Corte para apreciação do agravo deduzido pela parte ora agravante (São Paulo Previdência – SPPREV) contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário quanto ao mérito da controvérsia deste feito (CPC, art. 1.030, V) e julgou prejudicado acerca dos critérios de juros e correção monetária, diante do juízo de retratação positivo realizado pela Turma julgadora quanto ao Tema 810 (CPC, art. 1.040, I).



    Registro que a recorrente não se insurgiu mediante interposição de agravo interno quanto à aplicação do Tema 810/RG ao feito em análise.



    Apreciei, em 17/5/2019, o recurso de agravo e determinei a devolução dos autos à origem para observância da sistemática de repercussão geral quanto ao Tema 810.



    No entanto, cabe reconhecer que a questão da aplicação do Tema 810/RG não foi devolvida para este Supremo Tribunal Federal no agravo objeto do despacho que proferi em 17/5/2019.



    Incabível, desse modo, o despacho de devolução relativo aos juros e correção monetária que já havia sido decidido de forma definitiva pela Corte de origem no juízo de retratação que aplicou a tese fixada no Tema 810.



    O recurso extraordinário, quanto ao mérito da controvérsia deste feito, não foi admitido com fundamento nos seguintes óbices: incidência da Súmula 280/STF e não cabimento do apelo extremo pela alínea ‘d’ do dispositivo constitucional autorizador.



    Referidos óbices processuais não foram impugnados na petição do agravo. Nessa hipótese, a jurisprudência da Corte já assentou ser inviável o agravo em recurso extraordinário que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso, a teor da Súmula 287/STF.



    A propósito, confira-se o seguinte julgado:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo contra a inadmissão do processamento do recurso extraordinário pelo juízo de origem. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE nº 1.189.373/RS - AgR, Tribunal Pleno; Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/5/19).



    Nesse sentido, destacam-se ainda os seguintes precedentes: ARE nº 1.123.973/AP AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18; ARE nº 1.076.524/SP AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/2/19; ARE nº 1.161.442/PE AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/2/19; ARE nº 1.1.135.071/RJ AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/9/18; ARE nº 890.639/SP AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/10/17.



    Ante o exposto, com fulcro no art. 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, torno sem efeito o despacho de devolução do feito à origem e nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário.



    Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração, em desfavor da parte recorrente, em 10% (dez por cento) do valor arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2020. 



Ministro Dias Toffoli 



Presidente 



Documento assinado digitalmente